Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos apelos aviado por ambas as partes para julgamento em sessão virtual, estando os recursos pautados para votação virtual que se iniciara no dia 16/11/2022, com proclamação do resultado no dia 23/11/20221. Diante dessa realidade, no dia 17 de novembro, almejando a apelante – Telefônica Brasil S.A. – se valer da faculdade de, através de seu patrono, sustentar oralmente suas razões, o que é incompatível com o julgamento virtual, indefiro o pleito que formulara2, devendo o feito ser mantido na pauta virtual em que está inserido. Com efeito, conquanto presente a manifestação da aludida parte apelante para sustentação oral, o pedido apresentado carece de respaldo, pois deduzido de forma serôdia. Com efeito, o processo atualmente se encontra em pauta virtual e, nos termos do art. 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 841 de 2021, deste egrégio Tribunal, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT3, ou seja, o pedido de efetiva retirada do processo da pauta virtual para realizar a sustentação oral não ocorrera antes da abertura da sessão no qual estava inserido. Indefiro, pois, o pleito em tela. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator